Tribunal: STF
Processo: RE 174607
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
(PIS)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE COMPREENDE NO ÂMBITO
DAS     FINANÇAS PÚBLICAS - CF/69, ART. 55 (NUMERUS CLAUSUS) -
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DECRETO-LEI N. 2.445/88 E DO DECRETO-
-LEI Nº 2.449/88 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
          - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA VIGÊNCIA DO ORDENAMENTO
FUNDAMENTAL ANTERIOR, AO QUALIFICAR O PIS COMO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL,
RECUSOU-LHE NATUREZA TRIBUTÁRIA (RTJ 120/1190). COM ISSO, EXCLUIU A
POSSIBILIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE ESSA EXAÇÃO - QUE TAMBÉM NÃO
SE SUBSUMIA A NOÇÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS - SER VEICULADA MEDIANTE
DECRETO-LEI, ESPECIALMENTE ANTE A TAXATIVIDADE DE QUE SE REVESTIA O
ROL INSCRITO NO ART. 55 DA CARTA FEDERAL DE 1969.